Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-27.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600238-27.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600238-
27.2024.6.16.0049, que julgou improcedente a presente representação eleitoral, por não restarem
comprovadas as irregularidades apontadas na petição inicial. (Representação Eleitoral com pedido
liminar ajuizada pela Coligação "A Transformação Não Pode Parar" com fulcro no art. 96 da Lei n.º
9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de Zé da
Bicicleta, Izabeti Cristina Pavin; Plinio Schmidt; e Coligação Colombo Confia, Colombo Avança.
Alega-se que, os representados veiculam propaganda notadamente irregular frente às exigências
do artigo 39, §8º, da Lei n.º 9.504/97, causando notável desequilíbrio na disputa e violando o
princípio da isonomia eleitoral. A ilegalidade é facilmente vislumbrada por todos os lugares da
cidade onde trafegam os representados. Observa-se que a estratégia é a utilização de duas
propagandas casadas e divididas em dois lados, de maneira a divulgar as imagens e números dos
candidatos em todas as direções. A propaganda é fracionada com publicidade que beneficia tanto
a candidata que disputa a eleição majoritária quanto candidato que disputa o cargo de vereador.
Para agravar, ainda é afixada uma bandeira na cor roxa com propaganda exclusiva de Beti Pavin e
Plinio Schmidt. Além de circular, o aparato também é deixado em pontos estratégicos com grande
fluxo de pessoas, majorando o resultado político ilegal. A propaganda eleitoral, em tamanho,
características ou quantidade que possam configurar outdoor ou efeito visual de outdoor são
absolutamente irregulares, merecendo a respectiva reprimenda pela Justiça Eleitoral. Diante dos
fatos, propõem-se a presente demanda, de modo a resguardar com urgência o princípio da
isonomia no pleito eleitoral vindouro de Colombo). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PLINIO TONIOLO SCHMIDT (RECORRIDO)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE CARLOS TAVARES MONTEIRO (RECORRIDO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
COLOMBO CONFIA, COLOMBO AVANÇA
[PRTB/PDT/AGIR/AVANTE/MDB/DC/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - COLOMBO - PR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PLINIO TONIOLO SCHMIDT VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)

ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IZABETE CRISTINA PAVIN PREFEITO
(RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS TAVARES MONTEIRO
VEREADOR (RECORRIDO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422296
18/03/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44422296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.398
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600238-27.2024.6.16.0049 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS TAVARES MONTEIRO VEREADOR
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
RECORRIDO: ELEICAO 2024 IZABETE CRISTINA PAVIN PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PLINIO TONIOLO SCHMIDT VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
RECORRIDO:
COLOMBO
CONFIA,
COLOMBO
AVANÇA
[PRTB/PDT/AGIR/AVANTE/MDB/DC/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A

Num. 44422296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: JOSE CARLOS TAVARES MONTEIRO
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
RECORRIDA: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PLINIO TONIOLO SCHMIDT
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
VISUAL DE OUTDOOR. INEXISTÊNCIA
DE IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela
Coligação "A Transformação Não Pode

Num. 44422296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
Parar" contra a sentença do Juízo da 049ª
Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou
improcedente a representação por suposta
veiculação de propaganda eleitoral irregular, alegando que os recorridos
utilizaram material que gerou efeito visual
análogo ao outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na análise da
legalidade da propaganda eleitoral realizada
pelos recorridos, considerando se a fixação
de material plástico e uma bandeira em um
triciclo configura propaganda irregular por
gerar efeito visual análogo ao outdoor,
violando o art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97,
além de comprometer o equilíbrio e a
isonomia do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após análise das provas apresentadas,
constatou-se que o material veiculado pelos
recorridos não configurou efeito visual de
outdoor, pois os elementos estavam dispostos de forma separada, sem
justaposição ou integração visual que
resultassem em impacto visual único e
contínuo. A ausência de provas concretas
que demonstrem o descumprimento das
dimensões e critérios legais inviabiliza o
reconhecimento da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO EM TESE
4. Recurso desprovido.
Tese
de
julgamento: Para
caracterizar
propaganda como outdoor, conforme o art.
26 da Resolução TSE n. 23.610/2019, é
necessário
comprovar
elementos
que
demonstrem um efeito visual único e
contínuo, resultante da justaposição ou
integração visual de peças publicitárias. Na
ausência
de
tais
elementos,
não
se
configura a irregularidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) - Art. 39,

Num. 44422296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
§ 8º;
Resolução TSE nº 23.610/2019 - Art. 20;
Resolução TSE nº 23.610/2019 - Art. 26;
Jurisprudência do TRE (TRE-PR) - REl nº
060048223.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “A Transformação Não Pode Parar” contra
sentença proferida pelo Juízo da 049ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou improcedente a
representação proposta pela parte recorrente.
Na inicial, a parte autora alegou, em síntese, que os representados veicularam propaganda
irregular, em desacordo com o disposto no artigo 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97, comprometendo o
equilíbrio da disputa e violando o princípio da isonomia eleitoral, em razão da veiculação de
propaganda por meio de material que geraria efeito de outdoor, devido à justaposição de material
plástico e uma bandeira.
O juiz de primeira instância, em sua sentença, entendeu que não havia justaposição das
propagandas eleitorais capaz de caracterizar o referido efeito (id. 44070511).
Inconformada, a parte autora interpôs recurso (id. 44070520), sustentando a existência de efeito
de outdoor na propaganda questionada.
De forma voluntária, o juiz de primeira instância determinou a intimação do Ministério Público
Eleitoral para apresentar contrarrazões (id. 44040524), as quais foram apresentadas pelo órgão
(id. 44070529).
A Procuradoria Regional Eleitoral, quando intimada, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44105008).
Ainda, foi determinada a intimação dos recorridos, por intermédio de seus advogados
constituídos, para que apresentassem as respectivas contrarrazões (id. 44149229).
Após serem devidamente intimados, os recorridos apresentaram as contrarrazões (id. 44197088
e id. 44197447).

Num. 44422296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se mantendo o entendimento de conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44216333).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia
19/09/2024 (id. 44070514) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44070520).
Após serem devidamente intimados, os recorridos apresentaram as contrarrazões,
tempestivamente, (id. 44197088 e id. 44197447).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "A Transformação Não Pode Parar" em
face da sentença proferida pelo Juízo da 049ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, alegando que os
recorridos veicularam propaganda irregular, causando desequilíbrio na disputa e violando o
princípio da isonomia eleitoral, tendo em vista a veiculação de propaganda eleitoral por meio de
material que gera efeito de outdoor, em razão de estar em conjunto com o material plástico e a
bandeira.

Num. 44422296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41

Num. 44422296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
O ponto central destacado por este recurso é a configuração da propaganda eleitoral em um
formato que gera efeito visual análogo ao outdoor. De acordo com o art. 39, § 8º, da Lei n.
9.504/97, “é proibida a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se à retirada imediata e ao pagamento de multa os responsáveis pela divulgação e, quando
comprovado o prévio conhecimento, os beneficiários”, enfatizando que a ilicitude se dá não
apenas pelo formato, mas também pelo efeito visual gerado.
Pois bem.
a) Sobre a alegação de propaganda irregular e efeito outdoor
Analisando as imagens e os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que a
propaganda veiculada pelos recorridos estava fixada em um triciclo, composta de material
plástico e uma bandeira. Não há indícios de que essa propaganda tenha sido justaposta a outros
materiais.
Observa-se o que dispõe a Lei Geral das Eleições acerca do tema, nestes termos:
Artigo 39, § 8º, Lei nº 9.504/97:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.

Num. 44422296 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
[...]
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais).
A proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi regulamentada pelo Tribunal
Superior Eleitoral através da Resolução nº 23.610/19:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita,
sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro-perfurados até a
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m2
(meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, §
2º, II; e art. 38, § 4º).
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o limite
máximo estabelecido no inciso II.
[...]
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata
retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças
de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor
sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu
prévio conhecimento”.
O entendimento desta Corte dispõe que a caracterização de efeito visual de outdoor, conforme o
art. 26 da Resolução TSE n. 23.610/2019, exige a presença de elementos que resultem em um
impacto visual único e contínuo, similar ao de um outdoor convencional. No sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO
ISOLADA
DE
CAMINHÃO
COM
ALTO–FALANTE.
IRREGULARIDADE.

Num. 44422296 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
BANDEIRAS E BANNERS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. MULTA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata–se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Juntos por uma Itaperuçu Melhor",
Helio Vieira Guimarães e Rafaele Tozzo Corradi contra sentença da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, que julgou procedente a representação da Coligação "Itaperuçu que Fala e Faz"
e aplicou multa de R$ 8.000,00 aos recorrentes.
[...]
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso por
entender pela irregularidade da propaganda eleitoral impugnada tendo em vista que os banners
afixados no caminhão possuem efeito visual de outdoor
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a propaganda realizada com o uso de caminhão
com alto–falante, banners e bandeiras configura irregularidade eleitoral; ii) saber se é aplicável
multa para a irregularidade constatada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019 limita a propaganda eleitoral em veículos a
adesivos com até 0,5m2, sendo vedada a justaposição de propaganda que configure efeito visual
de outdoor. O art. 26 da mesma resolução proíbe propaganda por meio de outdoor e estabelece
multa para irregularidades que causem efeito similar.
3.2 No caso, as bandeiras e os banners afixados no veículo não se equiparam aos artefatos
visualmente integrados típicos de um outdoor. Primeiramente, as dimensões limitadas
dos banners afastam a possibilidade de caracterização de um efeito visual único e
contínuo. Ademais, a disposição dos banners em pontos distintos do caminhão – um em
cada lateral e outro na parte frontal – reforça a inexistência de justaposição ou integração
visual que poderia ser equiparada ao conceito de outdoor.
3.3 A ausência de elementos que demonstrem um impacto visual similar ao de um
outdoor é suficiente para afastar a irregularidade suscitada pela representante e,
consequentemente, afastar a multa fixada em sentença.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a multa aplicada na
sentença de origem, mantendo o reconhecimento da irregularidade na propaganda eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "O uso de caminhão com alto–falante, fora de passeatas, carreatas ou
comícios, configura propaganda eleitoral irregular, pois infringe o disposto no art. 15, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.610/2019. Entretanto, na ausência de sanção específica prevista na
legislação eleitoral para esta irregularidade, é incabível a aplicação de multa. A caracterização
de propaganda como outdoor, conforme o art. 26 da mesma resolução, exige elementos
que demonstrem um efeito visual único e contínuo, resultante da justaposição ou
integração visual de peças publicitárias.
[TRE. REl nº 060048223 Acórdão ITAPERUÇU - PR Relator(a): Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça]
Como demonstrado por esse precedente, para caracterizar uma propaganda como outdoor é
necessário comprovar a existência de um efeito visual único e contínuo. No presente caso, tal
efeito não foi evidenciado, pois o material colocado virado para pontos distintos da bicicleta

Num. 44422296 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
demonstra a ausência de justaposição e integração visual inviabiliza o reconhecimento da
irregularidade como prevista na norma.
A alegação de irregularidade da propaganda por não respeitar o artigo 37, II, da Resolução
9.504/97, não pode ser acolhida apenas com base em suposições ou sem provas concretas. Para
caracterizar uma propaganda como irregular, é necessário ter elementos claros, como medições
ou comparações específicas, que mostram a violação da norma. Sem essas evidências, não é
possível confirmar a irregularidade apontada pelo recorrente.
Portanto, a propaganda veiculada pelos recorridos, por não constituir um conjunto contínuo ou
justaposto de materiais publicitários com aptidão para causar um grande impacto visual, não pode
ser considerada irregular. Além disso, não há elementos suficientes para classificá-la como um
outdoor, visto que não atende aos critérios estabelecidos nas normas aplicáveis.

DISPOSITIVO Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO provimento, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a representação
eleitoral.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600238-27.2024.6.16.0049 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: A
TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ SOLIDARIEDADE/ PODE/PL] - COLOMBO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS
TAVARES MONTEIRO VEREADOR, JOSE CARLOS TAVARES MONTEIRO - Advogados dos
RECORRIDOS: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF
CUNHA - PR37829-A, ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961 - RECORRIDOS: COLOMBO
CONFIA,
COLOMBO
AVANÇA
[PRTB/PDT/AGIR/AVANTE/MDB/DC/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - COLOMBO - PR, PLINIO TONIOLO SCHMIDT, ELEICAO 2024 PLINIO
TONIOLO SCHMIDT VICE-PREFEITO, ELEICAO 2024 IZABETE CRISTINA PAVIN PREFEITO,
IZABETE CRISTINA PAVIN - Advogados dos RECORRIDOS: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, GUILHERME DE SALLES

Num. 44422296 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461484900000043366685
Número do documento: 25031811461484900000043366685
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:15:41
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.03.2025